Tribunal: CARF
Processo: 10680.725023/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725023/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.111 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. VERBA REMUNERATÓRIA.
O auxílio alimentação pago em pecúnia integra o salário-de-contribuição,
independentemente de estar ou não o órgão público inscrito no PAT.
Entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011 da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN).
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA
CARF N° 89.
Os valores pagos a título de vale-transporte aos segurados empregados, mesmo
que em pecúnia, não integram a base de cálculo das contribuições, haja vista a
natureza indenizatória dessa verba.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar parcial provimento ao
recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito referente ao auxílio-transporte.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago Alvares Feital (suplente
convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725023/2010-52
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725023/2010-52

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 387) interposto em face da decisão da 8a Turma
da DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão no 02-34.622 (p. 336), que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o Estado de Minas Gerais -
Assembleia Legislativa, no montante de R$ 5.109.336,43, no período de 01/2007 a
12/2007, inclusive 13°, consolidado em 14/12/2010, referente a diferença de acréscimos
legais e contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição
da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT).
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 108/118, serviram de base para a apuração das
contribuições previdenciárias os arquivos digitais fornecidos pela Assembleia, as Guias
da Previdência Social - GPS, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP, processos de liquidação/pagamento,
e demais documentos comprobatórios dos fatos geradores e das eventuais deduções
constantes em guias de recolhimento.
Na análise dos pagamentos efetuados aos segurados não abrangidos pelo Regime
Próprio de Previdência e, portanto, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social -
RGPS, foram apurados os fatos geradores descritos a seguir:
1. Diferença de alíquota GILRAT. levantamento LEV-02 e LEV-021: Até a
competência 05/2007, a Assembleia se encontrava classificada no CNAE como "75.11-
6 - Administração Pública em Geral", com aplicação de alíquota de 1% para o
financiamento do GILRAT. A partir da competência 06/2007, com a nova classificação
do CNAE, a Assembleia passou o código "84116/00 - Administração Pública em Geral"
e a alíquota GILRAT para 2%. A Assembleia, contudo, continuou efetuando os
recolhimentos considerando a alíquota de 1% após 06/2007.
2. Remunerações pagas ou creditadas a servidores ocupantes de cargos em comissão
(recrutamento amplo), levantamentos LEV-05 e LEV-051 - Na comparação dos valores
declarados na folha de pagamentos com os valores declarados em GFIP, a fiscalização
encontrou algumas situações em que servidores ocupantes de cargos em comissão
(recrutamento amplo) tiveram suas remunerações omitidas ou declaradas a menor.
Foram identificadas as seguintes situações:
 Diferença de rubricas: verificou-se algumas ocorrências onde rubricas, identificadas
pela fiscalização como inequivocamente de natureza remuneratória, não foram
consideradas nas bases de cálculo declaradas em GFIP.
 Servidores cedidos de outros órgãos ocupando cargo de Recrutamento Amplo:
foram identificados casos de servidores que não tiveram suas remunerações
declaradas em GFIP e que a ALMG informou se tratar de servidores cedidos de
outros órgãos com ônus remuneratório para a ALMG. A fiscalização solicitou
através de Termos de Intimação Fiscal - TIF específico (fls. 100/103) que a ALMG
apresentasse a publicação dos atos de efetivação destes servidores e a respectiva
comprovação de amparo por regime próprio de previdência social nos órgãos de
origem. No entanto, para vários casos, a ALMG não apresentou a documentação
solicitada ou a documentação apresentada não comprovava a condição de efetivo
e/ou o amparo por regime próprio de previdência social. Estes casos foram também
inclusos no presente levantamento.
3. Fornecimento de alimentação em desacordo com a legislação, levantamentos LEV-06
e LEV-061: Na análise das folhas de pagamento, a fiscalização constatou a rubrica "307
– AUXÍLIO REFEIÇÃO". A fiscalização solicitou a apresentação do comprovante de
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador, do Ministério do Trabalho e
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725023/2010-52

Emprego - PAT válido para o exercício de 2007, conforme TIF (fls. 91/93), porém o
contribuinte não apresentou comprovação de inscrição no programa, caracterizando
assim o benefício em questão como sendo pago em desacordo com a legislação. Neste
contexto, os valores correspondentes passam a integrar a base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias. Este benefício foi pago em espécie e não foram
identificadas rubricas de desconto que correspondessem à participação do empregado no
custeio do benefício.
4. Fornecimento de Auxilio-Transporte em desacordo com a legislação, levantamentos
LEV-07 e LEV-071: Na análise das folhas de pagamento, a fiscalização constatou a
rubrica "144 - AUXÍLIO TRANSPORTE". Essa rubrica correspondia ao pagamento em
espécie do benefício; apesar de ser vedado ao empregador substituir o vale-transporte
por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, salvo no caso de
falta ou insuficiência de estoque de vale-transporte, necessário ao atendimento da
demanda e ao funcionamento do sistema. Também não transitaram pelas folhas de
pagamento os respectivos descontos da parte custeada pelos empregados. Não foi
apresentado acordo ou convenção coletiva com disposições sobre o desconto em
questão. A situação acima apresentada está em desacordo com o disposto pela Lei 7.418
de 16/12/85 e pelo Decreto 95.247 de 17/11/87, que normatizam o auxílio transporte. O
pagamento do benefício, deu-se em desacordo com a legislação previdenciária/trabalhista.
5. Glosa de valores pagos indevidamente na rubrica Salário-família, levantamentos
LEV-08 e LEV-081: Foram verificados alguns casos de pagamentos indevidos a título
de Salário-família, em função da não observância dos limites legais que condicionam o
pagamento do benefício. Os valores glosados, pagos indevidamente a título de salário-
família, passam a integrar a base de cálculo previdenciária dos respectivos segurados.
Como o contribuinte deduz os valores pagos aos beneficiários do Salário-família das
contribuições previdenciárias devidas na competência, a fiscalização constituiu o crédito
correspondente a título de glosa dos valores indevidamente deduzidos.
6. Diferença de Acréscimos Legais, levantamento DAL: A fiscalização constatou que
algumas Guias da Previdência Social relativas às competências do exercício 2007 foram
recolhidas fora do prazo e com o valor dos acréscimos legais (juros e multa) incorreto.
Com relação as multas aplicadas, para os órgãos públicos não há incidência de multa de
mora até a competência 01/2007, sendo que a partir da competência 02/2007 estão
sujeitos as mesmas regras aplicadas às demais pessoas jurídicas.
Com o advento da Medida Provisória n° 449, de 3/12/2008 e em obediência ao Código
Tributário Nacional, artigo 106, inciso II, alínea "C", a fiscalização procedeu a análise
comparativa entre a legislação em vigor na época da infração e a legislação atual, para
verificar qual a penalidade mais benéfica ao contribuinte (Anexo Comparativo, em
arquivo digital inserido em compact disc, recibo de fls. 106/107). Assim, os
levantamentos 02, 05, 06, 07 e 08 referem-se as competências onde a legislação mais
favorável ao sujeito passivo foi a vigente no período anterior à MP n° 449 , enquanto
para os levantamentos 021, 051, 061, 071 e 081 foi aplicada a legislação após a edição
da MP n° 449.
O contribuinte foi cientificado do presente Auto de Infração em 15/12/2010, conforme
assinatura aposta a fl. 1, e apresentou impugnação às fls. 124/136, em 12/1/2011. Em
síntese:
- Afirma que a impugnação é parcial, dado que parte dos levantamentos são corretos,
motivo pelo qual houve o recolhimento parcial das parcelas em referência, conforme
relatório e comprovantes anexos.
- Registra que a presente defesa possui relação direta com as defesas apresentadas nos
Autos de Infração n° 37.291.333-4, 37.291.335-0, 37.291.334-2 e 37.291.332-6.
- Alega que o presente auto é nulo de pleno direito por não estar de acordo com os
requisitos legais de sua constituição.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725023/2010-52

- Argumenta que da leitura do Auto de Infração não se consegue chegar a uma
conclusão concreta sobre quais são todos os fatos geradores que originaram, dada a
generalidade das questões pontuadas, sem referência concreta aos servidores em face
dos quais foram visualizados os pretensos problemas.
- Atesta que da forma como foi redigido o presente Auto de Infração, está cerceado o
direito de defesa, uma vez que o texto não demonstra qual o motivo concreto de sua
lavratura.
- Relata que existem situações em que foram apontados servidores como devedores de
contribuição previdenciária, de forma absolutamente indevida, já que contribuíam para
o regime próprio de previdência.
- Anexa Certidão demonstrando que muitos dos atuais servidores ocupantes de cargo em
comissão são aposentados por regime próprio de previdência, sendo tal cumulação
permitida nos termos do artigo 37, § 10 da Constituição Federal. Esta certidão
discrimina os servidores.
- Argumenta que a fiscalização equivocou-se ao entender que deveria haver
contribuição para regime geral de previdência relativamente a toda a remuneração
percebida pelos servidores indicados na certidão anexa, dado que a parte relativa aos
proventos é deduzida de contribuição previdenciária para o regime próprio de cada um
dos referidos servidores aposentados.
- Expõe que a contribuição do servidor detentor de cargo em comissão que cumula
aposentadoria é feita de duas formas distintas: uma, incidente sobre a remuneração do
cargo em comissão, para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS; outra,
incidente sobre a aposentadoria, para o regime próprio do servidor em referência.
- Destaca o servidor José Roberto Batista, mencionado na certidão, em relação ao qual
houve somente um erro de informação no NIT, sendo que a contribuição foi
devidamente recolhida.
- Reitera que em relação aos outros servidores não mencionados na certidão os
recolhimentos foram regularizados, conforme documentação anexa.
- Registra que os servidores cedidos de outros órgãos (Marcus Antonio Abdalla, Sônia
Marly Zanutto e Zulma Maria Braga de Oliveira Cunha - listados na certidão), ocupam
cargos de provimento efetivo em seus respectivos órgãos de origem, não sendo filiados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência - RGPS, sendo a contribuição
previdenciária desses servidores recolhida mensalmente aos seus respectivos Regimes
Próprio de Previdência.
- Aponta que não há incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-
alimentação e sobre o auxilio-transporte. Invoca a Lei Estadual Mineira n° 10.745, de
25/5/1992, artigos 47 a 50, Decreto 37.283, 03/10/1995, artigo 6o e Resolução n° 5.115,
de 29/5/1992, artigos 11 e 12. Afirma que a concessão destes benefícios está
regulamentada em legislação própria.
- Certifica que no recolhimento das contribuições, a Assembleia deve observar as
normas legais do regime geral de previdência, emitidas pela União Federal. Argumenta
que, embora os servidores não ocupantes de cargos efetivos estejam sujeitos ao regime
previdenciário geral, não há obrigatoriedade de que os Estados-membros e Municípios
apliquem o direito trabalhista para regular os vínculos de serviço com tais servidores.
- Diz que para os servidores não ocupantes de cargos efetivos, mas submetidos a regime
de direito administrativo, como se verifica em Minas Gerais, não se pode pretender que,
em todos os casos, as referencias feitas pela legislação previdenciária à legislação
trabalhista federal lhes sejam automaticamente aplicáveis, sem atentar para as
peculiaridades da legislação administrativa estadual.
- Cita jurisprudência.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725023/2010-52

- Requer a insubsistência do presente Auto de Infração, declarando a inexistência de
qualquer obrigação tributária em relação aos pontos não reconhecidos como devidos
pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Cópias do Auto de Infração, do relatório fiscal e anexos foram encaminhados à
Procuradoria Legislativa do Estado de Minas Gerais e Advocacia Geral do Estado de
Minas Gerais, conforme Avisos de Recebimento, fls. 119/120, com recebimento em 17
e 20/12/2010, respectivamente.
Em 31/1/2011, a autuada protocolou a petição de fls. 274/275, esclarecendo a quais
levantamentos referem-se os recolhimentos efetuados, em relação aos quais admite a
ocorrência de fato gerador das contribuições.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte,
nos termos do susodito Acórdão no 02-34.622 (p. 336), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RECOLHIMENTO.
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO. PARCELAS EM DESACORDO COM O PAT.
AUXÍLIO TRANSPORTE.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os
ganhos habituais sob forma de utilidades.
As parcelas in natura pagas em desacordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT integram o salário de contribuição.
A inobservância da legislação específica transforma o pagamento do vale transporte em
verba salarial que se incorpora à remuneração do empregado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte
apresentou o seu recurso voluntário (p. 387), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) necessidade de provimento do recurso para dar baixa nos valores reconhecidos
e pagos pela recorrente;
(ii) improcedência do lançamento fiscal em relação a um grupo de servidores que
contribuem para o regime próprio de previdência; e
(iii) não incidência de contribuição previdenciária sobre o auxilio-alimentação e
sobre o auxilio-transporte.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725023/2010-52

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referente a diferença de acréscimos legais e de contribuição social
destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 114), constituem fatos gerados das
contribuições lançadas as seguintes situações:
1. Diferença de alíquota GILRAT. levantamento LEV-02 e LEV-021: Até a
competência 05/2007, a Assembleia se encontrava classificada no CNAE como
"75.11-6 - Administração Pública em Geral", com aplicação de alíquota de 1%
para o financiamento do GILRAT. A partir da competência 06/2007, com a nova
classificação do CNAE, a Assembleia passou o código "84116/00 - Administração
Pública em Geral" e a alíquota GILRAT para 2%. A Assembleia, contudo,
continuou efetuando os recolhimentos considerando a alíquota de 1% após
06/2007.
2. Remunerações pagas ou creditadas a servidores ocupantes de cargos em
comissão (recrutamento amplo), levantamentos LEV-05 e LEV-051 - Na
comparação dos valores declarados na folha de pagamentos com os valores
declarados em GFIP, a fiscalização encontrou algumas situações em que
servidores ocupantes de cargos em comissão (recrutamento amplo) tiveram suas
remunerações omitidas ou declaradas a menor. Foram identificadas as seguintes
situações:
 Diferença de rubricas: verificou-se algumas ocorrências onde rubricas,
identificadas
pela
fiscalização
como
inequivocamente
de
natureza
remuneratória, não foram consideradas nas bases de cálculo declaradas em
GFIP.
 Servidores cedidos de outros órgãos ocupando cargo de Recrutamento Amplo:
foram identificados casos de servidores que não tiveram suas remunerações
declaradas em GFIP e que a ALMG informou se tratar de servidores cedidos de
outros órgãos com ônus remuneratório para a ALMG. A fiscalização solicitou
através de Termos de Intimação Fiscal - TIF específico (fls. 100/103) que a
ALMG apresentasse a publicação dos atos de efetivação destes servidores e a
respectiva comprovação de amparo por regime próprio de previdência social
nos órgãos de origem. No entanto, para vários casos, a ALMG não apresentou
a documentação solicitada ou a documentação apresentada não comprovava a
condição de efetivo e/ou o amparo por regime próprio de previdência social.
Estes casos foram também inclusos no presente levantamento.
3. Fornecimento de alimentação em desacordo com a legislação,
levantamentos LEV-06 e LEV-061: Na análise das folhas de pagamento, a
fiscalização constatou a rubrica "307 – AUXÍLIO REFEIÇÃO". A fiscalização
solicitou a apresentação do comprovante de inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador, do Ministério do Trabalho e Emprego - PAT válido
para o exercício de 2007, conforme TIF (fls. 91/93), porém o contribuinte não
apresentou comprovação de inscrição no programa, caracterizando assim o
benefício em questão como sendo pago em desacordo com a legislação. Neste
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725023/2010-52

contexto, os valores correspondentes passam a integrar a base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias. Este benefício foi pago em espécie e não foram
identificadas rubricas de desconto que correspondessem à participação do
empregado no custeio do benefício.
4. Fornecimento de Auxilio-Transporte em desacordo com a legislação,
levantamentos LEV-07 e LEV-071: Na análise das folhas de pagamento, a
fiscalização constatou a rubrica "144 - AUXÍLIO TRANSPORTE". Essa rubrica
correspondia ao pagamento em espécie do benefício; apesar de ser vedado ao
empregador substituir o vale-transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer
outra forma de pagamento, salvo no caso de falta ou insuficiência de estoque de
vale-transporte, necessário ao atendimento da demanda e ao funcionamento do
sistema. Também não transitaram pelas folhas de pagamento os respectivos
descontos da parte custeada pelos empregados. Não foi apresentado acordo ou
convenção coletiva com disposições sobre o desconto em questão. A situação
acima apresentada está em desacordo com o disposto pela Lei 7.418 de 16/12/85 e
pelo Decreto 95.247 de 17/11/87, que normatizam o auxílio transporte. O
pagamento do benefício, deu-se em desacordo com a legislação previdenciária/trabalhista.
5. Glosa de valores pagos indevidamente na rubrica Salário-família,
levantamentos LEV-08 e LEV-081: Foram verificados alguns casos de
pagamentos indevidos a título de Salário-família, em função da não observância
dos limites legais que condicionam o pagamento do benefício. Os valores
glosados, pagos indevidamente a título de salário-família, passam a integrar a base
de cálculo previdenciária dos respectivos segurados. Como o contribuinte deduz
os valores pagos aos beneficiários do Salário-família das contribuições
previdenciárias devidas na competência, a fiscalização constituiu o crédito
correspondente a título de glosa dos valores indevidamente deduzidos.
6. Diferença de Acréscimos Legais, levantamento DAL: A fiscalização
constatou que algumas Guias da Previdência Social relativas às competências do
exercício 2007 foram recolhidas fora do prazo e com o valor dos acréscimos
legais (juros e multa) incorreto.
Registre-se, desde já, pela sua importância que, conforme destacado pela DRJ, a
Contribuinte reconheceu a procedência e informou o pagamento do crédito tributário em relação
aos seguintes levantamentos:
- recolhimento integral dos Levantamentos 02, 021, 08, 081 e DAL;
- recolhimento parcial dos Levantamentos 05 e 051.
Assim, tem-se que a discussão está adstrita a parte dos Levantamentos 05 e 051 e
aos Levantamentos Auxilio-Alimentação (06 e 061) e Auxílio-Transporte (07 e 071), em relação
aos quais a Contribuinte, em sua peça recursal, esgrimiu suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) necessidade de provimento do recurso para dar baixa nos valores reconhecidos
e pagos pela recorrente;
(ii) improcedência do lançamento fiscal em relação a um grupo de servidores que
contribuem para o regime próprio de previdência; e
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725023/2010-52

(iii) não incidência de contribuição previdenciária sobre o auxilio-alimentação e
sobre o auxilio-transporte.
Passemos, então, a análise individualizada dos mesmos.
Do Pagamento Efetuado pela Contribuinte
A Contribuinte inaugura sua peça recursal esclarecendo que os recorrentes,
conforme documentação anexada à impugnação oportunamente apresentada, efetivaram
pagamento parcial do auto de infração em referência. Tal informação também foi apresentada a
este órgão por meio do documento em anexo, protocolizado em 31.01.2011.
Tal informação, todavia, deve ser dirigida para a Delegacia da Receita Federal de
jurisdição da Contribuinte, órgão responsável pela arrecadação do tributo em análise e que,
portanto, detém a competência para, se for o caso, reconhecer o pagamento realizado e, por
conseguinte, dar baixa do respectivo débito, apartando-o dos presentes autos.
Assim, não há qualquer provimento a ser dado ao recurso voluntário neste
particular.
Da Improcedência do Lançamento em relação aos Servidores que
Contribuem para o Regime Próprio de Previdência
Neste ponto, a Recorrente esclarece e defende que:
Como exposto na defesa e reafirmado/no item II deste recurso, alguns dos valores foram
reconhecidos como efetivamente devidos pelos ora recorrentes e foram pagos.
Todavia, há situação de servidores que foram apontados como devedores de
contribuição previdenciária, mas de forma absolutamente indevida, já que
contribuem para o regime próprio de previdência.
Foi juntada com a defesa, certidão discriminando tal situação para todos aqueles
servidores lá listados demonstrando que muitos atuais servidores ocupantes de cargo em
comissão da Assembleia Legislativa são aposentados por regime próprio de previdência,
sendo tal cumulação permitida nos termos do artigo 37, §10 da Constituição, com
redação dada pela. Emenda à Constituição n.° 20/1998.
Assim, em relação a estes servidores, deve-se fazer uma diferenciação importante, não
verificada pela fiscalização e não reconhecida no acórdão recorrido, apensar de
exaustivamente demonstrado na defesa: em relação aos proventos de aposentadoria,
há efetiva contribuição para os regimes próprios de previdência, em função do
vínculo de efetividade que existe em relação ao cargo que gerou cada
aposentadoria; em relação à remuneração recebida pelo exercício do cargo em
comissão exercido na ALMG, ocorre regularmente a contribuição para o regime
geral de previdência — RGPS.
Portanto, a fiscalização equivocou-se ao entender que deveria haver contribuição para o
regime geral de .previdência relativamente a toda a remuneração percebida pelos
servidores indicados na certidão apresentada, dado que a parte relativa aos proventos é
deduzida de contribuição previdenciária, mas direcionada ao regime próprio de
previdência de cada um dos referidos servidores aposentados.
Em resumo, a contribuição deste servidor (detentor de cargo em comissão) que cumula
a aposentadoria é feita de duas formas distintas: uma, incidente sobre a remuneração do
cargo em comissão, para o RGPS; outra, incidente sobre a aposentadoria, para o regime
próprio do servidor em referência.
Não é devida, portanto, a pretensa "diferença de rubricas" em relação às diversas
parcelas para cada um dos servidores listados na certidão referida, emitida pela
Gerência-Geral de Administração de Pessoal da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725023/2010-52

Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
A ALMG possui Regime Próprio de Previdência Social, em conformidade como o
determinado pelo artigo 10, § 3o do Regulamento da Previdência Social - RPS, ao qual
estão vinculados os servidores efetivos. Os servidores não abrangidos pelo Regime
Próprio estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
O contribuinte anexou a sua defesa Certidão com o intuito de demonstrar que os
levantamentos referentes aos contribuintes nela elencados estão equivocados. Contudo,
da análise dos autos verifica-se que a fiscalização baseou-se em arquivos digitais da
folha de pagamento elaborados pelo próprio contribuinte.
Assim, em que pesem suas alegações, a Certidão apresentada, por si só, não é capaz de.
infirmar as informações prestadas pelo próprio sujeito passivo durante a realização do
procedimento fiscal.
O contribuinte não juntou aos autos nenhum documento que demonstrasse que a
remuneração contida em tais arquivos digitais era composta de parcela remuneratória
referente ao RGPS e de parcela referente à Regime Próprio.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Registre-se pela sua importância que, mesmo tendo sido “alertada” pelo órgão
julgador de primeira instância no sentido que nenhum documento que demonstrasse que a
remuneração contida em tais arquivos digitais era composta de parcela remuneratória referente
ao RGPS e de parcela referente à Regime Próprio, a Contribuinte nada apresentou juntou com o
seu recurso voluntário ou mesmo após este, se fosse o caso.
Assim, nega-se provimento ao apelo recursal neste ponto.
Do Auxílio-Alimentação e do Auxílio-Transporte
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 117), a autoridade administrativa fiscal assim
fundamentou o lançamento da contribuição previdenciária sobre os valores referentes ao auxílio-
alimentação e auxílio-transporte:
Auxílio-Alimentação
A fiscalização solicitou a apresentação do comprovante de inscrição no PAT —
Programa de Alimentação do Trabalhador, do Ministério do Trabalho e Emprego -
válido para o exercício de 2007, conforme TIF em anexo, porém o contribuinte não
apresentou comprovação de inscrição no programa, caracterizando assim o beneficio em
questão como sendo pago em desacordo com a legislação. Neste contexto, os valores
correspondentes passam a integrar a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias,
conforme condicionado pela Lei n 9. 8.212, de 24/07/1991, Art. 28 I, §9o, "c" e pelo
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n 9. 3.048, de 06/05/1999,
Art. 214, I, §9o:
(...)
Ressalte-se ainda que a supracitada rubrica correspondia ao pagamento em espécie do
beneficio alimentação. Não foram identificadas rubricas de desconto que
correspondessem à participação do empregado no custeio do beneficio.
Auxílio-Transporte
Na análise das folhas de pagamento, a fiscalização constatou o transito da rubrica "144 -
AUXÍLIO TRANSPORTE". Essa rubrica correspondia ao pagamento em espécie do
beneficio, apesar de ser vedado ao empregador substituir o vale-transporte por
antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, salvo no caso de falta
ou insuficiência de estoque de vale-transporte, necessário ao atendimento da demanda e
ao funcionamento do sistema. Também não transitaram pelas folhas de pagamento os
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725023/2010-52

respectivos descontos da parte custeada pelos empregados. Não foi apresentado acordo
ou convenção coletiva com disposições sobre o desconto em questão. A situação acima
apresentada esta em desacordo com o disposto pela Lei 7.418 de 16/12/85 e pelo
Decreto 95.247 de 17/11/87, que normatizam o beneficio supracitado.
Pelo exposto no item anterior, verifica-se que o pagamento do beneficio deu-se em
desacordo com a legislação previdenciária/trabalhista, passando os valores em questão a
integrar a remuneração paga ou creditada aos segurados empregados que perceberam o
beneficio.
A Recorrente, por sua vez, defende em síntese que:
A Lei Estadual Mineira no 10.745, de 25.5.1992, estabeleceu, nos arts. 47 a 50, o direito.
dos servidores públicos estaduais ao auxílio-alimentação e ao auxilio-transporte.
Regulamentando-a, o Decreto 37.283, de 03.10.1995, explicitou no art. 6.°, quanto ao
auxilio-alimentação, o que já resultava lógico do contexto da Lei 10.745/1992, também
em relação ao auxilio-transporte: a referia parcela “não constitui base de calculo de
qualquer vantagem remuneratória, e nem se incorporará, para nenhum efeito, à
remuneração ou ao provento de aposentadoria"...
Como se vê , a concessão de auxílio-transporte e de auxílio-alimentação aos servidores
do Poder Legislativo mineiro está regulamentada em legislação Própria.
(...)
Como acima visto, a legislação estadual aplicável aos servidores da Assembleia
Legislativa define o auxílio-alimentação e o auxilio-transporte como parcelas de
natureza indenizatória, e não remuneratória. Assim, não cabe falar em incidência de
contribuição previdenciária sobre tais valores.
Pois bem!
No que tange ao auxílio-alimentação, razão não assiste à Recorrente.
De fato, nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que viabilizou a edição
do Ato Declaratório PGFN no 03/2011, tem-se que a representação da Fazenda estaria dispensada
de ajuizar cobrança e recorrer nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.
Nos itens 5 e 6 do referido Parecer, abaixo transcrito, restou consignado que, em
razão de entendimento já pacificado no STJ, não incide contribuição previdenciária quando o
próprio empregador fornece o alimento aos seus empregados, por não constituir verba de
natureza salarial, esteja inscrito ou não no PAT, como decorrência ou não de ACT/CCT.
Por outro lado, quando o auxílio-alimentação for pago em espécie ou
mediante depósito em conta-corrente, em caráter habitual, assume feição salarial e integra a base
de cálculo da contribuição previdenciária.
Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011
(...)
5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no
âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do
empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência
funcionais.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725023/2010-52

6. Por outro lado, quando o auxílio-alimentação for pago em espécie ou creditado
em conta-corrente, em caráter habitual, assume feição salarial e, desse modo,
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
No caso em análise, o pagamento do auxílio-alimentação era realizado em pecúnia
conforme destacado pela autoridade administrativa fiscal e não rechaçado pela Recorrente.
Assim, referida verba deve integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A Lei Estadual, in casu, não deve ser aplicada, vez que a autuação é referente aos
segurados empregados vinculados ao Regime Geral da Previdência Social e não àqueles
vinculados ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público do Estado.
Com relação, entretanto, à parcela referente ao auxílio-transporte, melhor sorte
assiste à Recorrente.
De fato, a matéria em análise não comporta maiores discussões.
Isto porque, trata-se de matéria pacificada no Supremo Tribunal Federal, que, em
sua composição plenária firmou entendimento no sentido de que não incide da contribuição
previdenciária sobre as verbas referentes a auxílio-transporte, mesmo que pagas em pecúnia,
tendo em vista a sua natureza indenizatória (RE 478.410/SP).
No âmbito deste Egrégio Conselho, foi publicado o Enunciado de Súmula CARF
no 89, segundo o qual, a contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título
de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
excluindo-se da base de cálculo do tributo lançado os valores referentes ao auxílio-transporte.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
excluindo do lançamento fiscal a parcela referente ao auxílio-transporte.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 418
DF CARF MF
Original